Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702091-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMAR CARLOS CHAVANTE, ADERSON CORDEIRO CARLOS, ALVARO PEREIRA FILHO, ANTONIO BEZERRA DE SOUSA, GERACINA LUIZA LIMA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O 1. Nada a prover em relação ao requerimento de ID 47040817, que, apesar de apresentado perante esta instância julgadora, está endereçado ao Juízo de origem e objetiva a autorização judicial para levantamento de valores depositados nos autos de referência. 2. À Secretaria desta douta 2a Turma Cível para que, se o caso, certifique o trânsito em julgado do Acórdão de ID 46499842. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora